Tribunal: TJDFT
Processo: 0724949-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724949-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: NEDIO LUIZ TREZZI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A, ora executado/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação de sentença promovida em seu desfavor por NEDIO LUIZ TREZZI ora agravado, nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido de liquidação de sentença formulado por NEDIO LUIZ TREZZI em desfavor do BANCO DO BRASIL relativa à decisão oriunda da “AÇÃO CIVIL PÚBLICA no 94.8514-1, na qual o Banco do Brasil S.A. foi condenado a promover a devolução e/ou recalcular os valores pagos pelos agricultores que possuíam contrato de financiamento rural junto a instituição financeira durante os meses de março e abril de 1990. A parte autora pretende a liquidação das cédulas CCR - 89/00586-4 de 19/12/1988 e aditivos vencimento 21/07/1990 (id 124735178); e CCR - 88/00876-2 de 27/10/1988 e aditivos vencimento 10/06/1990 (id 124735177). Citado, o réu apresentou contestação no id 131001248, cujas preliminares foram enfrentadas na decisão id 134655975, que, por sua vez, determinou a realização de prova pericial. Elaborado o laudo pericial id 157880268, o requerente concordou com a conclusão da expert, ao passo que o requerido apresentou petição em que se limita a discordar do valor apurado. É o breve relatório. Fundamento e decido. A presente liquidação tem por escopo a apuração do valor do débito decorrente das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%) – “expurgos inflacionários” – uma vez que não observada pelo Banco do Brasil/Requerido a alteração, quando do advento do Plano Collor (Lei no 8024/90 – que fixou a variação pela BTN Fiscal), na atualização das dívidas decorrentes de empréstimos rurais, nos termos da condenação havida na ação coletiva, que teve tramitação perante o Juízo da 3a Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal (Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF). O laudo pericial id 157880268 apurou como devido o importe de R$ 256.041,38. O requerido, embora não concorde com a conclusão do laudo pericial, não apontou os pontos de inconsistência nem formulou quesitos complementares. Tendo a perita respondido a todos os quesitos e realizados os cálculos, conforme os períodos e índices estabelecidos no título, e não havendo impugnação específica a seus termos, a homologação é medida que se impõe. Conclusão Ante o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial id 157880268 para DECLARAR LIQUIDADO o título e FIXAR como devida a quantia de R$ 256.041,38 (duzentos e cinquenta e seis mil, quarenta e um reais e trinta e oito centavos). Por conseguinte, EXTINGO A FASE DE LIQUIDAÇÃO. Custas desta fase pelo requerido. Sem condenação em honorários sucumbenciais, por se tratar de mera fase integrante da sentença. Expeça-se alvará dos honorários periciais, se o caso. Transitada em julgado, em não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos. Intimem-se.” Irresignado, o agravante informa que, na origem, cuida-se de liquidação provisória da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n° 94.008514-1. Aduz que o título apresentado pela parte agravada é inexequível, uma vez que o feito de origem deve ser suspenso, tendo em vista questão posta à apreciação nos Embargos de Divergência no REsp. 1.319.232/DF pelo STJ. Sustenta que o modo de elaboração dos cálculos, a aplicação do critério de atualização monetária e a aplicação dos juros de mora devem ser reformados, tendo o Laudo Pericial apresentado incorrido em excesso de execução. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado, a fim de obstar o prosseguimento do feito até o julgamento final do agravo em análise. É o relatório. DECIDO. De início, no que remete à alegada inexequibilidade do título, verifica-se que o presente recurso não deve ser conhecido. Nesse sentido, afere-se que a respectiva matéria não foi submetida à apreciação do MM. Juízo a quo, tendo a petição de ID n° 160449908 se limitado à seguinte redação: “BANCO DO BRASIL S.A, já devidamente qualificado nos autos em epígrafe cujo adverso é NEDIO LUIZ TREZZI, vem, por seus procuradores que esta subscrevem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, Informar que discorda dos termos apresentados em laudo pericial. Por fim, requer sejam doravante todas as intimações e notificações dirigidas apenas a advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF no 40.427, sob pena de caracterização das nulidades contempladas no parágrafo 2o do artigo 272 do Código de Processo Civil.” Dessa forma, uma vez que o mencionado tema não foi objeto da r. Decisão impugnada, a eventual análise da matéria violaria o princípio da dialeticidade e implicaria em supressão de instância. Portanto, NÃO CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento no que tange ao tema supramencionado. Ressalte-se, apenas para fins argumentativos, que nos Embargos de Divergência no REsp. 1.319.232/DF pelo STJ não há determinação de suspensão dos feitos que tratam da questão ora posta à apreciação. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO PARCIALMENTE do presente recurso e passo à análise do pleito liminar. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a comprovação de que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso pela parte recorrente, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, observo que o agravante não demonstrou o requisito da probabilidade do direito. Nesse sentido, no que tange à validação de cálculos periciais, registra-se que esta deve observar os parâmetros fixados no artigo 473 do CPC, in litteris: Art. 473. O laudo pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. § 1o No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. Observados estes parâmetros, compete à parte, ao impugnar o laudo, apresentar elementos seguros e concretos de que os parâmetros adotados estariam incorretos, não sendo o mero inconformismo uma justa causa para tal intento. No caso, conforme a já citada petição de ID n° 160449908, intimado a se manifestar sobre os cálculos apresentados pelo credor, o executado, ora agravante, não apresentou ao juízo nenhuma impugnação, limitando-se a informar que “(...) discorda dos termos apresentados em laudo pericial (...)”, restando a matéria preclusa. Nesse sentido, é inconteste que a parte agravante pretende discutir a aplicação do critério de atualização e o modo de elaboração dos cálculos, e não simplesmente corrigir eventual erro material nos cálculos, o que é incabível, ante a supramencionada ocorrência da preclusão. Contudo, e mais uma vez visando o esgotamento argumentativo, passo à análise dos argumentos apresentados em sede recursal. No que diz respeito à correção monetária incidente sobre a condenação, tendo a liquidação individual tramitado perante a Justiça Estadual, não se vislumbram fundamentos que justifiquem a aplicação de índices alegadamente utilizados pela Justiça Federal na correção de débitos judiciais titularizados pela Fazenda Pública, mormente porque, do julgamento liquidando, não se extrai qualquer determinação nesse sentido. Em relação ao termo inicial dos juros de mora, também não tem razão o agravante. De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, proferido em recurso especial repetitivo, na sentença de procedência em ação civil pública de natureza condenatória os juros de mora fluem a contar da citação para a ação coletiva, tal como realizado na perícia judicial objeto de homolgação pelo decisum recorrido. Cita-se jurisprudência neste sentido: (...) 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1.370.899/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014). Na mesma linha, confira-se precedente desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. RECURSOS REPETITIVOS. DESAFETAÇÃO. RESP 1.438.263/SP. DISTINÇÃO. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ALCANCE TERRITORIAL DO TÍTULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA COLETIVA. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial submetido ao regime dos repetitivos, na sentença de procedência em ação civil pública de natureza condenatória, o termo inicial de incidência de juros de mora é a data da citação do devedor na ação coletiva. 6. O INPC é o índice adequado para a atualização monetária do débito judicial decorrente de diferenças de correção em saldo de poupança por ser o indexador que melhor garante a recomposição do valor real da moeda. 7. Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios (Súmula 519/STJ). Contudo, tal fato não prejudica a condenação do executado a pagar os honorários já fixados no início da fase de cumprimento de sentença, com amparo na Súmula 517/STJ. 8. Agravo conhecido em parte e não provido. (Acórdão 1131572, 07088370720188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 29/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, tendo em vista a preclusão da matéria, bem como a inexistência de fundamentos seguros no feito de origem ou nas razões recursais para infirmar a conclusão do perito; e uma vez que este abordou questões técnicas e contábeis, e é dotado de presunção de veracidade, verifica-se a ausência da probabilidade do direito da parte agravante. Portanto, ausentes os requisitos necessários, o indeferimento da tutela pleiteada é a medida que se mostra mais adequada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 4 de julho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora